Tribunal: TJSP
Processo: 2300772-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de representação comercial – Cumprimento de sentença – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de sucessão processual, incluindo-se os sócios da executada/agravada no polo passivo da ação – Razoabilidade - Não houve a dissolução formal da empresa/agravada, com prévio procedimento de liquidação e baixa na Junta Comercial, mas sim

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de representação comercial – Cumprimento de sentença – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de sucessão processual, incluindo-se os sócios da executada/agravada no polo passivo da ação – Razoabilidade - Não houve a dissolução formal da empresa/agravada, com prévio procedimento de liquidação e baixa na Junta Comercial, mas sim encerramento irregular, constando situação de "inapta" em razão de omissão na entrega das declarações de cunho fiscal - Tal não implica no reconhecimento da extinção da personalidade jurídica – Sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC descabida – Precedentes - Necessidade de instauração de procedimento específico, caso a agravante pretenda a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar, nos termos dos art. 133 a 137, c.c. art. 795, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil – Recurso improvido, com observação.